Tribunal: TJDFT
Processo: 0734919-96.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0734919-96.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: 123 VIAGENS E TURISMO LTDA. APELADO: RODOLFO MARTINS FALEIROS DINIZ, LAVINIA BLANCO BECKER LEITE, M. B. F. D. REPRESENTANTE LEGAL: LAVINIA BLANCO BECKER LEITE D E S P A C H O Considerando o disposto no art. 99, § 2o, do CPC, bem como o teor do enunciado da Súmula 481, do STJ, intime-se a apelante para, no prazo de cinco (5) dias, comprovar o preenchimento dos pressupostos necessários à concessão do benefício da gratuidade de justiça, juntando aos autos balanço patrimonial, declaração de imposto de renda, ou demais documentos que ache necessários e que apontem para um faturamento insuficiente ou dificuldades outras que a impossibilitem, ainda que temporariamente, de fazer frente às despesas processuais. Publique-se. Brasília, DF, em 18 de março de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator